Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que impôs ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais em ação de arbitramento de honorários ajuizada pela Defensoria Pública. O apelante pleiteia a inversão do ônus, alegando atuação relevante na execução e existência de sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) se a atuação do réu na fase de cumprimento de sentença justifica a atribuição integral dos honorários a seu favor; e (ii) se está caracterizada a sucumbência recíproca, a ensejar redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos entre todos os advogados que efetivamente contribuíram para a formação do julgado, em atenção ao Estatuto da OAB, ao Código de Ética e ao art. 85 do CPC/2015.
4. Verifica-se atuação relevante de ambos os patronos nos autos principais, inclusive com a apresentação de peças relevantes e recurso, justificando a divisão igualitária da verba. 5. A tentativa do réu de levantar, indevidamente, a totalidade da verba honorária ensejou a propositura da ação de arbitramento, configurando o nexo de causalidade necessário para lhe atribuir o ônus da sucumbência. 6. A sentença corretamente afastou a tese de sucumbência recíproca, pois a procedência parcial do pedido da parte adversa não foi suficiente para caracterizar insucesso relevante ou proporcional do réu, nos termos do art. 86 do CPC/2015.
7. O acórdão majorou os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fixando-os em 11% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).
Tese de julgamento:
“1. A tentativa indevida de levantamento integral de honorários por um dos patronos justifica a responsabilização pela verba sucumbencial, à luz do princípio da causalidade. 2. A configuração da sucumbência recíproca exige insucesso mútuo relevante, o que não se verifica quando apenas uma das partes obtém vantagem acessória.”